Tribunal: STF
Processo: RE 80102
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
- Servidores públicos. Gratificação pelo regime especial de trabalho, instituída pela Lei 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que se aposentaram antes da vigência desse diploma legal. Aplicação da Súmula 359.
Recurso conhecido e provido.